Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0721210-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANO MELO LOIOLA, WAGNER DA SILVA COPPO AGRAVADO: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Delano Melo Loiola e Wagner da Silva Coppo contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança (autos de no 0709279-74.2022.8.07.0018), indeferiu a liminar que pretendia garantir as suas inscrições no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes – CPO turma 2 (ID no 100298798, págs. 1-2). 2. Os agravantes devem retificar o polo passivo do recurso, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois deve ser condizente com as mesmas partes que foram apontadas como autoridade coatoras na origem. 3. Considerando que faltam menos de 30 minutos para o início do expediente forense regular e diante da ausência de demonstração da probabilidade de perecimento do direito, após a retificação da autuação os autos deverão ser encaminhados ao Relator Natural. 4. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 48 horas, retificar o polo passivo do recurso, que deve observar as autoridades indicadas como coatoras no Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento. 5. Com a resposta, encaminhe-se ao Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador Alvaro Ciarlini (2a Turma Cível) para as providencias pertinentes (art. 4o da Portaria GPR no 1046, de 13 de junho de 2022). Brasília, DF, 28 de junho de 2022 às 11:35h. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO